Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA EXAME. LISTA DE REGULAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELIA BARBOSA DA SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o EXAME ECOCARDIOGRAFIA COM DOPPLER DE ESTRESSE ADULTO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular.

II. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que é portadora de DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CID I 25) COM INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, tendo em vista que se encontra com obesidade grau 3 (mórbida). Alega que está incluída na lista do SISREG desde o dia 10/02/2022, no entanto, sem previsão para realização do exame. Ao final, pede a reforma da decisão recorrida para determinar que o agravado forneça o EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA DE ESTRESSE ADULTO, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular

III. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Na espécie, verifica-se que os documentos juntados nos autos (ID 44186404 - Pág. 45), comprovam que a solicitação para realização do exame foi inserida em 10/02/2022, com prioridade amarelo. Da mesma forma, constata-se que existem 1622 pessoas na fila com o mesmo grau de risco e prioridade e que estão sendo agendadas as solicitações feitas em 09/06/2021.

IV. Em que pese os argumentos trazidos, ao menos em sede de cognição sumária, considerando que não houve alteração da condição de saúde da parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação, impõe-se a observância da lista de regulação do serviço de saúde, ao menos até o final da instrução processual.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VI. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 400,00, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça.

VII. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.